Tribunal: STF
Processo: ARE 1453862
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 104, fl. 1):



    “ADMINISTRATIVO. ANATEL. FISCALIZAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO. TV A CABO. CONTRATO DE CONCESSÃO. DESCUMPRIMENTO DE CRONOGRAMA. APLICAÇÃO DE MULTA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CABEAMENTO OBRIGATÓRIO. DESPRORCIONALIDADE. 



    1. Cabia à autora, administrativamente, buscar a eventual recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão eventualmente rompido, e não simplesmente opor as dificuldades, inerentes a qualquer prestadora dos mesmos serviços, como justificativas suficientes à não aplicação das penalidades administrativas. Assim, a pena de multa aplicada em virtude do descumprimento do cronograma, mediante Processo Administrativo de Descumprimento de Obrigação (PADO), é lícita, vez que prevista em Lei (art. 41 da Lei nº 8.977/95) e no contrato de concessão regularmente celebrado entre as partes. 



    2. Nada obstante, afigura-se desproporcional a penalidade de imposição de cabeamento, uma vez que, no novo marco regulatório (autorização), referida obrigação de fazer não é mais imposta às demais prestadoras deste serviço”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 106), foram rejeitados (Doc. 108).



    No apelo extremo (Doc. 110), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, FOZ TELECOMUNICAÇÕES LTDA alega que o acórdão recorrido, ao entender que nos casos de penalidade administrativa deve incidir a lei vigente à época dos fatos, declarando a irretroatividade de lei posterior mais benéfica, violou o art. 5º, XL, da CF/1988.



    Assevera que não faz sentido que a retroatividade da norma mais benéfica incida em um determinado direito sancionador, como o criminal, mas não incida em outro, o administrativo, a pretexto de uma divisão do direito em “ciências” as quais, como notório, de “científicas” nada possuem, muito menos podem ser subdivididas de modo estanque (Doc. 110, fl. 5).



    Sustenta que o art. 5º, XL, da CF/1988, que dispõe acerca da retroatividade da lei penal mais benéfica, deve ser aplicado também no âmbito administrativo, pois protege o cidadão independentemente da “natureza jurídica” da sanção que estiver a incidir sobre sua conduta, revela-se autêntico princípio geral do direito, consagrado atualmente enquanto direito fundamental implícito (Doc. 110, fl. 6).



    Defende, dessa forma, a aplicação ao caso das Resoluções 581 e 595 da ANATEL, que não preveem as sanções que foram aplicadas à recorrente.



    O RE foi inadmitido, aos fundamentos de que a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, bem como por incidir a Súmula 279 do STF (Doc. 120).



    No Agravo (Doc. 124), a agravante refuta a incidência dos referidos óbices, alegando que houve violação direta à Constituição e que é desnecessária a análise dos fatos e provas.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 110, fls. 2-3):



    “2. REPERCUSSÃO GERAL



    Conforme dispõe o art. 102, § 3º da Constituição Federal, é requisito indispensável à interposição do Recurso Extraordinário a existência de repercussão geral, sendo este pressuposto de admissibilidade e processamento do recurso. 



    Nesse mesmo diapasão, o Código de Processo Civil em seu art. 1.035, §1º, dispõe que “para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. A respeito da repercussão geral, ainda, pertinente colacionar as palavras de André Ramos Tavares: 



    […]



    É exatamente o caso dos autos. A questão discutida no presente recurso (art. 5º, inciso XL da Constituição Federal) transcende os interesses das partes do processo, envolvendo a questão da retroatividade de norma mais benéfica no campo do direito administrativo sancionador, tema de importância extrema para o cenário político e social. 



    Em suma, presentes os requisitos extrínsecos de admissibilidade do presente recurso, o mesmo deve ser admitido e, ato contínuo, encaminhado ao e. STF para processamento e julgamento, na forma descrita na legislação”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem decidiu que, quanto a “alegação de retroatividade da legislação mais benéfica, na linha do entendimento exarado pelo magistrado a quo, esta Turma, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento interposto nestes autos, já havia se manifestado no sentido de que a hipótese em tela não trata de mudança na legislação, mas sim de mudança no regime em que o serviço está sendo prestado, com a migração da autora de um determinado marco legal e contratual (concessionária de serviço público) para outro marco (autorização)” (Doc. 104, fl. 17). 



    Tal aspecto, apto por si só a manter o julgado, está situado no contexto infraconstitucional, de forma que eventual violação à Constituição Federal deu-se de maneira reflexa ou indireta. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente